Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. VALOR EXARCEBADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios.
2. Comprovado nos autos que o réu empregou violência e grave ameaça contra as vítimas, resta configurado o crime de roubo, sendo inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto.
3. Mostra-se incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu nega a prática dos fatos a ele imputados na denúncia e apresenta versão que não contribuiu para a apuração dos fatos.
4. Consoante jurisprudência pacífica do c. STJ, “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base” (AgRg no AREsp 2039520/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).
5. Considerada a quantidade da pena privativa de liberdade fixada, bem como a reincidência e os maus antecedentes do réu, afigura-se correta a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. A jurisprudência do c. STJ admite a condenação a título de dano moral, com apoio no art. 387, inciso IV, do CPP, dispensada a instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória. Contudo, ponderados a gravidade do delito, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica dos envolvidos e as funções compensatória, preventiva e pedagógica, o valor da indenização extrapatrimonial pode sofrer redução em grau de recurso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da reparação mínima pelos danos morais.